Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751592-95.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO SEIXAS HENRIQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ FERNANDO SEIXAS HENRIQUES (embargante) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelo ora apelante, nos quais se pretendia a desconstituição de penhora incidente sobre o imóvel de matrícula 84.194 do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (determinada em ação de execução fiscal – Processo no 0002620-50.1999.8.07.0001) e revogou a liminar anteriormente concedida. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$120.000,00), atualizado. Em suas razões (ID 24701168), o apelante sustenta ser o atual possuidor e proprietário do imóvel levado à penhora, não havendo que falar em fraude à execução, visto que a aquisição se deu pelas vias legais. Narra que o negócio jurídico de compra e venda ocorreu em 28/10/2008, por escritura pública levada a registro em 30/10/2008, e assevera que, à época, não havia qualquer prenotação de penhora, execução fiscal ou quaisquer dívidas na matrícula do imóvel. Cita o artigo 844, do Código de Processo Civil, e defende que a hipótese vertente não se amolda ao que preconiza a Súmula 375, do Superior Tribunal de Justiça, pois não foi demonstrada a ocorrência de má-fé por parte do adquirente. Faz referência aos fundamentos esposados por ocasião da liminar concedida na origem, posteriormente revogada na sentença (que os créditos executados foram inscritos em dívida ativa entre 20/03/1998 e 14/12/1998, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual se presume a fraude apenas quando a alienação fosse realizada após a citação do devedor. Afirma que, no caso em tela, o imóvel foi alienado em 06/11/2008; todavia, a citação válida do corresponsável ocorreu em data posterior - 15/06/2015). Requer a concessão de liminar para que não seja constituída penhora do imóvel, até o deslinde da questão; no mérito, busca a reforma da sentença, a fim de que haja a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel (designado sala 314, Lote E, da EQ 714/914, do SEP/SUL, matrícula 84.194 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal) e a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência a serem fixados. Preparo recolhido (ID 24701169). Contrarrazões apresentadas no ID 24701173, ocasião em que o DISTRITO FEDERAL pleiteia o não provimento do apelo. Relatados, decido. É sabido que, consoante a dicção do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, em regra, tem efeito suspensivo. As exceções estão dispostas no § 1o, do mesmo dispositivo legal, dentre as quais se encaixa a sentença que revoga a tutela provisória, hipótese da qual se cuida. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo requerente. Consoante relatado, nas razões de apelo, de maneira liminar, busca o apelante a concessão da suspensão de medidas constritivas sobre o imóvel já descrito, por ele adquirido, na ação de execução fiscal no 0002620-50.1999.8.07.0001. Para a concessão da medida de urgência, ora pleiteada pela parte, devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afirmar ou negar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer a devida distinção, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Ademais, em princípio, as provas presentes no caderno probatório foram analisadas de maneira exauriente pelo Juízo da causa, que concluiu que não prosperam as alegações do embargante, pela configuração de fraude à execução, que independeria da má-fé do terceiro adquirente. Sobre o ponto, vale destacar excerto da sentença que bem revela a ausência da probabilidade do direito invocado pelo apelante: Pretende o embargante a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula 84.194 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a alegação de que não agiu com má-fé, uma vez que nenhuma restrição havia na matrícula do bem à época da alienação do imóvel pelo executado. Aduz, ainda, que à hipótese dos autos incide o enunciado da Súmula no 375 do STJ. Todavia, os argumentos não prosperam. Isso porque o ato translativo foi praticado em 28.10.2008 (ID 25264051), após a vigência da LC no 118/2005, e quando o débito já estava inscrito em dívida ativa (07.01.1998 – ID 65792022), de modo que basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução fiscal que versa sobre dívida de natureza tributária, independentemente de prévio ajuizamento da execução fiscal ou de citação. Cumpre observar que não se aplica ao caso a Súmula 375 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que dispõe que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", porquanto, segundo entendimento da Colenda Corte Especial "a caracterização de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova do conluio, não é necessária para caracterização da fraude à execução fiscal. A natureza jurídica do crédito tributário conduz que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gere a presunção absoluta de fraude à execução" (AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/12/2012). Semelhante entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1141990/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010), submetido ao rito dos recursos repetitivos, restando assentado, naquela oportunidade, que, em sede de execução fiscal deve prevalecer o disposto no artigo 185 do CTN, com a redação dada pela LC no 118/2005, com o que, em se tratando de sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens ou rendas desde quando regularmente inscrito o crédito tributário. Além do mais, no caso em exame, não houve indicação pelo alienante/coexecutado de outros bens seus, capazes de garantir a pretensão executória ao se desfazer de seu patrimônio. Transcrevo, nesse sentido: (...) À luz do exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. O apelante reafirma seus argumentos iniciais; contudo, o exame sobre a sua boa-fé, a possibilidade de insolvência do executado e dos outros requisitos da fraude à execução demandam profunda análise do acervo probatório, o que se mostra incompatível neste momento processual. Assim, numa análise preliminar, resta hígido o fundamento sentencial que reconheceu, após análise aprofundada das provas, a existência de fraude à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator